Tribunal: TJBA
Processo: 8015665-94.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015665-94.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PEDRO PAULO PEREIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s): AGRAVADO: PARTE ADVERSA NÃO CADASTRADA Advogado(s): FOB3 ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CURATELA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM NOME DO CURATELADO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Autorização Judicial, indeferiu pedido de tutela de urgência para autorizar a Curadora a contratar empréstimo consignado, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em nome do Curatelado. O montante seria destinado ao custeio de um procedimento cirúrgico e à aquisição de um veículo. A decisão de primeiro grau baseou-se na insuficiência de provas quanto à urgência e necessidade das medidas. Após a interposição do recurso, a parte Agravante juntou nova documentação, incluindo relatório médico detalhado e orçamentos. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas a serem analisadas consistem em verificar: a) O preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do Código de Processo Civil), especificamente quanto à autorização para contratação de empréstimo destinado ao custeio de procedimento cirúrgico, à luz da nova documentação apresentada; b) A presença dos mesmos requisitos para a autorização de contratação do empréstimo para a aquisição de um veículo; c) A eventual perda de objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito ativo recursal. III. Razões de decidir 3. O deferimento da tutela de urgência requer a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em se tratando de atos de disposição patrimonial que oneram os bens de pessoa sob curatela, a análise judicial deve ser especialmente criteriosa, pautada pelo princípio do melhor interesse do incapaz, conforme os arts. 1.774 e 1.781 do Código Civil. 4. Embora a decisão de primeiro grau tenha sido prudente ao indeferir a medida liminar com base na documentação inicialmente apresentada, a juntada superveniente de relatório médico (ID 101229883), que atesta a “indicação cirúrgica com urgência devido a quadro infeccioso extenso”, e de múltiplos orçamentos para o procedimento, modifica o substrato fático-probatório. Tais elementos são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano no que tange à necessidade da cirurgia, justificando o deferimento parcial da tutela para essa finalidade específica. 5. No tocante à aquisição do veículo, a demonstração da sua indispensabilidade e urgência não se revela com a mesma robustez. A pretensão carece de instrução probatória mais aprofundada, a ser realizada no juízo de origem, para avaliar o custo-benefício da medida em comparação com outras alternativas de transporte, sob pena de supressão de instância e de oneração patrimonial desproporcional ao curatelado neste momento processual. 6. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, que analisa o novo conjunto probatório e reforma parcialmente a decisão agravada, acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno, que se voltava contra a decisão monocrática proferida com base nos elementos probatórios anteriores. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência apenas para autorizar a contratação do empréstimo consignado no montante necessário ao custeio do procedimento cirúrgico e despesas médicas correlatas. Agravo Interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: "1. A juntada superveniente, em sede de Agravo de Instrumento, de relatório médico circunstanciado e orçamentos detalhados, que comprovam a necessidade e a urgência de procedimento cirúrgico para pessoa curatelada, supre a insuficiência probatória que motivou o indeferimento da tutela de urgência em primeiro grau, autorizando a concessão da medida para assegurar o direito à saúde e o melhor interesse do Incapaz. 2. A autorização para aquisição de veículo com recursos de empréstimo em nome do Curatelado, quando não demonstrada de plano a sua indispensabilidade e urgência, demanda dilação probatória a ser realizada no juízo de origem, não podendo ser deferida em sede de cognição sumária recursal, sob pena de supressão de instância. 3. O julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, com a análise de novos fatos e provas, leva à perda superveniente de objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar com base no quadro probatório anterior." Dispositivos relevantes citados: Art. 300 do Código de Processo Civil; Arts. 1.741, 1.774 e 1.781 do Código Civil. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8015665-94.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante PEDRO PAULO PEREIRA DOS SANTOS, representado por sua curadora MARIA ANA SANTOS OLIVEIRA, e como Agravada a PARTE ADVERSA NÃO CADASTRADA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Salvador(BA), 27 de abril de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR